Tribunal: STF
Processo: Rcl 68115
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 8. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.